Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000889-46.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (SUSCITANTE), FORUM DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DA CUSTÓDIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado em relação a execução penal de indivíduo que se encontra encarcerado em Comarca diversa daquela da qual se originou a condenação.

2. O juízo suscitante (da Comarca da condenação) sustenta a necessidade de remessa dos autos à Comarca do local em que o executado se encontra custodiado; o suscitado (da Comarca da custódia) sustenta o contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar a execução penal de indivíduo que, condenado em ação penal que tramitou em Comarca desprovida de unidade prisional adequada, encontra-se recolhido em Comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária, prevalecendo, portanto, a normativa estadual sobre a regra geral da competência do juízo da condenação.

5. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, em seus arts. 504, parágrafo único, e 544, determina que, quando o apenado se encontra custodiado em comarca diversa, a guia de execução deve ser remetida ao juízo da custódia, vedando-se a fiscalização por carta precatória.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em hipóteses de inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca da condenação, a competência deve ser fixada no juízo da custódia, em prestígio aos princípios da eficiência jurisdicional, da economia processual e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Conflito procedente.

Tese de julgamento:
“Compete ao juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente custodiado processar e julgar a execução penal, quando a condenação tenha se originado em comarca diversa desprovida de estabelecimento prisional adequado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; CNGCGJ, arts. 504, p. único, e 544.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Competência no 1000898-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 5/2/2026; TJMT, Conflito de Competência no 1004582-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 4/9/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza em relação à Execução Penal n. 2000015-42.2024.8.11.0088.

Depreende-se dos autos que a Guia de Recolhimento Definitiva n. 1001494-92.2021.8.11.0088.03.0006-21 foi inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, a fim de que fosse executada a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, no valor unitário mínimo, imposta a Elivelton Pereira de Souza pela prática do delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (Id. no 340675356, pp. 3-6).

Todavia, em 12 de novembro de 2024, a Magistrada daquele Juízo, constatando que o executado se encontrava custodiado na Cadeia Pública de Colniza, determinou a remessa dos autos à respectiva Comarca (Id. no 340675353, p. 23).

Com efeito, verificou-se que Elivelton já estava preso preventivamente pelos crimes objeto da Ação Penal n. 1001350-21.2021.8.11.0088 (Id. no 340675353, p. 43).

A despeito disso, em 14 de janeiro de 2025, o Magistrado do Juízo de Colniza declinou da competência e determinou a devolução dos autos à Comarca de Aripuanã, por considerar, em síntese: (i) que a execução da pena compete, em regra, ao juízo da condenação, independentemente de o executado se encontrar preso em comarca diversa; (ii) que a competência do Juiz Corregedor da Cadeia Pública de Colniza é meramente administrativa, não envolvendo a possibilidade de decisões de cunho judicial; (iii) que o fato de a Cadeia Pública de Colniza receber indivíduos apenados pelas Comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu não enseja, por si só, o deslocamento da competência para a execução da pena, pois não se aplica, nessas situações, o enunciado sumular n. 192 do Superior Tribunal de Justiça, que trata de condenações oriundas das Justiças Federal, Militar e Eleitoral; e (iv) que tanto a Comarca de Aripuanã quanto a de Cotriguaçu possuem competência ampla, inclusive para execuções penais, com acesso ao Sistema Eletrônico de Execuções Unificado, o qual facilita a fiscalização do cumprimento de penas mesmo remotamente (Id. no 340675353, pp. 61-66).

Entretanto, aportando novamente os autos no juízo original, a Magistrada de Aripuanã determinou sua devolução à Comarca de Colniza, com fundamento no art. 544 do Código de Normas deste Tribunal de Justiça e em decisão proferida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento de incidente similar, em que esta Corte Estadual reconheceu a competência da Vara Única da Comarca de Colniza para as execuções penais de indivíduos ali custodiados (Id. no 340675355, pp. 15-16).

Contudo, ao receber novamente o feito, o Magistrado de Colniza se limitou a pontuar que, como ambos os juízos já haviam declinado da competência, caberia à sua colega de Aripuanã, “querendo”, suscitar conflito de competência, razão pela qual determinou novo encaminhamento dos autos àquela Comarca (Id. no 340675355, p. 26).

Porém, como já visto neste relatório, foi o próprio Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, reconhecendo “por último” sua incompetência, deixou de suscitar o conflito.

Seja como for, observa-se que, em 5 de janeiro do corrente ano, a Magistrada de Aripuanã, recebendo novamente os autos, suscitou, enfim, o vertente conflito, determinando a remessa do feito a este Tribunal de Justiça (Id. no 340675355, pp. 31-34).

Ao receber os autos, designei o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza para analisar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. no 340753363).

Os juízos em conflito prestaram informações (Ids. no 341637852 e 346596893).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela procedência do conflito, em parecer assim ementado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT em face Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos do executivo de pena no 2000015-42.2024.8.11.0088, instaurado contra o apenado
Elivelton Pereira de Souza
, condenado nas sanções do pela prática dos delitos descritos nos art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP) com as penas do art. 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do CP, à pena corpórea de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado – Procedência –
‘(...) A execução penal pode ser processada no juízo da comarca onde o apenado cumpre pena, ainda que diversa daquela em que foi proferida a condenação, desde que tal medida atenda à efetividade da jurisdição e aos princípios da economia processual. O art. 544 do CNGCJ/MT autoriza o envio da guia de execução ao juízo da comarca de custódia, legitimando a fixação da competência naquele local. (...).’
(TJMT - N.U 1006721- 4.2025.8.11.0000) – O Juízo da Comarca de Colniza (suscitado) tem recebido os apenados provenientes das Comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu, ante a inexistência de estabelecimento penal apto à execução de penas em regime fechado nestas localidades, razão pela qual o recuperando
Elivelton Pereira de Souza
encontra-se atualmente recolhido na Comarca de Colniza/MT, sendo esta, portanto, a autoridade judiciária competente para processar o executivo de pena no 2000015-42.2024.8.11.0088 – Pela procedência do presente Conflito de Jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, ora suscitante, para processar e julgar os autos do executivo de pena no 2000015 42.2024.8.11.0088” (Id. no 348054865).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se depreende do relatório, a questão que se coloca consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução penal instaurada contra Elivelton Pereira de Souza, condenado em ação penal que tramitou perante a Comarca de Aripuanã, mas atualmente recolhido na Cadeia Pública de Colniza.

A controvérsia decorre do fato de que ambos os juízos envolvidos declinaram da competência, sustentando, de um lado, que a execução deve permanecer no juízo de origem da ação penal, e, de outro, que a custódia em comarca diversa atrai a competência do juízo local, nos termos da normativa estadual.

O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.

No Estado de Mato Grosso, há disciplina específica sobre a matéria, constante do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. O art. 544 desse diploma normativo dispõe que, “quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes”.

Já o art. 504, em seu parágrafo único, veda expressamente a execução ou fiscalização da pena por carta precatória, reforçando a necessidade de que o juízo da custódia assuma a condução da execução penal.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que, no âmbito deste Estado, a competência para processar e fiscalizar a execução penal deve ser fixada no juízo da comarca onde o apenado efetivamente cumpre a pena, ainda que diverso daquele em que foi proferida a condenação (ou perante o qual tramitou, originariamente, a ação penal).

Tal entendimento prestigia a efetividade da jurisdição executória, permitindo que o magistrado mais próximo da realidade prisional acompanhe de forma direta e contínua o cumprimento da pena, delibere sobre incidentes e benefícios e zele pela regularidade do processo executivo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o Conflito de Competência no 208.423/SC, tenha reafirmado a regra geral de competência do juízo da condenação, é certo que o próprio art. 65 da LEP admite a prevalência da lei local de organização judiciária. No caso concreto, a normativa estadual é clara ao atribuir ao juízo da custódia a condução da execução penal, afastando a possibilidade de fiscalização por carta precatória e legitimando a fixação da competência no local de recolhimento do apenado.

No caso em exame, é incontroverso que o executado se encontra recolhido na Cadeia Pública de Colniza, circunstância que atrai a competência do respectivo juízo para processar e julgar a execução penal. A prevalência das normas locais de organização judiciária, em consonância com o art. 65 da LEP, afasta a incidência da regra geral e privilegia a efetividade da jurisdição, assegurando ao apenado acompanhamento mais próximo e adequado de sua situação prisional.

Quanto aos argumentos do juízo suscitado, não procede a afirmação de que a competência do Juiz Corregedor da Cadeia Pública de Colniza seria meramente administrativa, sem alcance jurisdicional. O já mencionado art. 544 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça é claro ao determinar que o magistrado da condenação deve remeter a guia de execução ao juízo da custódia, justamente para que este assuma a condução da execução penal. A atuação do juiz corregedor da unidade prisional não se limita a funções administrativas, mas envolve o exercício da jurisdição em matéria de execução penal, compreendendo a análise de incidentes, benefícios e a fiscalização direta do cumprimento da pena.

No que concerne ao argumento de que o recebimento de apenados oriundos de Aripuanã e Cotriguaçu pela Cadeia Pública de Colniza não ensejaria, por si só, o deslocamento da competência, cumpre esclarecer que não se trata de mera conveniência administrativa, mas de imposição normativa. O também já mencionado art. 504, parágrafo único, de referido Código veda a execução por carta precatória, de modo que, uma vez recolhido o apenado em unidade prisional situada em comarca diversa, a competência se desloca para o juízo da custódia. A invocação do enunciado sumular no 192 do STJ, nesse ponto, é impertinente, pois o caso não versa sobre condenações oriundas das Justiças Federal, Militar ou Eleitoral, mas sobre a aplicação de normas locais que disciplinam a execução penal no âmbito da Justiça Estadual.

Por fim, a alegação de que as Comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu possuem competência ampla, com acesso ao Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (SEEU), não afasta a necessidade de fixação da competência no juízo da custódia. Com efeito, o SEEU é instrumento de gestão processual que facilita o acompanhamento remoto, mas não substitui a atuação jurisdicional direta e contínua do magistrado responsável pela unidade prisional. A proximidade física e institucional do juiz da custódia com a realidade carcerária é imprescindível para assegurar a efetividade da jurisdição, a fiscalização adequada do cumprimento da pena e a tutela dos direitos do apenado.

Defrontando-se com casos semelhantes, também envolvendo a Comarca de Colniza, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL NA COMARCA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA CUSTÓDIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65 DA LEP CONFORME NORMA ORGANIZACIONAL LOCAL. VEDAÇÃO À EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Comarca de Aripuanã/MT em face do Juízo da Comarca de Colniza/MT, objetivando a definição de qual juízo é competente para processar e fiscalizar a execução penal n. 2000009-06.2022.8.11.0088-SEEU, referente a condenado por homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva, atualmente recolhido em regime fechado em unidade prisional da comarca suscitada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, inexistindo estabelecimento prisional na comarca da condenação, a competência para o processamento e fiscalização da execução penal deve ser fixada no juízo do local de custódia do apenado.

III. Razões de decidir

3. O art. 65 da LEP estabelece que, ausente norma específica local, compete ao juízo da condenação processar a execução penal.

4. A leitura conjugada do art. 65 da Lei de Execução Penal e dos arts. 504, parágrafo único e 544, ambos do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, conduz ao entendimento de que, no âmbito deste Estado, a competência para processar e fiscalizar a execução da pena, quando em regime fechado, deve ser fixada no juízo do local de custódia do apenado, ainda que diverso daquele em que foi proferida a sentença condenatória. Sobretudo porque, nos termos do art. 504, parágrafo único, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, não se admite a execução ou a fiscalização da pena por meio de carta precatória.

5. A inexistência de unidade prisional em Aripuanã impõe a transferência do apenado para o município de Colniza, competindo, por conseguinte, ao juízo desta localidade a condução da execução penal.

6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta que a condução da execução penal deve permanecer sob a responsabilidade do juízo da comarca em que o apenado se encontra efetivamente recolhido, sobretudo porque é o magistrado corregedor da unidade prisional quem detém melhores condições para aferir, de forma direta e contínua, a realidade carcerária local, deliberar sobre os incidentes da execução e zelar pela regularidade e dignidade no cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

‘1.
Na ausência de unidade prisional na comarca da condenação, a competência para processar e fiscalizar a execução penal recai sobre o juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente recolhido
.

2. A normativa local que veda a execução de pena por carta precatória (art. 504, parágrafo único, do CNGCJ/MT) prevalece sobre a regra subsidiária do art. 65 da LEP, legitimando a fixação da competência no juízo da custódia.’

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; Código de Normas Gerais da CGJ-MT, arts. 504, parágrafo único, e 544.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CJ 208423/SC (2024/0354451-9); TJMT, CJ n. 1006721-94.2025.8.11.0000 e CJ n. 1004582-72.2025.8.11.0000” (TJMT, Conflito de Competência no 1000898-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 5 de fevereiro de 2026; data da publicação: 12 de fevereiro de 2026).

“Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Apenado recolhido em comarca diversa da condenação. Ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem. Competência do juízo do local da custódia. Conflito julgado procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em desfavor do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

2. O juízo suscitante defende a remessa dos autos ao local onde o apenado se encontra recolhido. O juízo suscitado sustenta que sua atuação é meramente administrativa e que a competência deve permanecer com o juízo da condenação. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de apenado que, condenado em comarca desprovida de unidade prisional adequada, encontra-se recolhido em comarca diversa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a competência para processar a execução penal deve ser do juízo do local onde o sentenciado se encontra recolhido, em atenção aos princípios da eficiência e fiscalização da execução da pena.

5. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT (arts. 543 e 544) respalda o entendimento de que a remessa da guia de execução e demais documentos deve ocorrer ao juízo do local de cumprimento da pena.

6. A manutenção da competência em comarca sem estabelecimento prisional adequado compromete a efetividade da execução penal, sobretudo quanto à análise de benefícios e à fiscalização do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:
‘1.
A execução penal deve ser processada no juízo do local onde o sentenciado se encontra efetivamente recolhido
. 2. A ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem transfere a competência ao juízo do local da custódia, em observância aos princípios da territorialidade da execução, eficiência jurisdicional e fiscalização da pena.’

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, art. 65; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, arts. 543, 544.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1003100-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.07.2025; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1023040-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.03.2024; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1021708-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.02.2021” (TJMT, Conflito de Competência no 1004582-72.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de setembro de 2025; data da publicação: 11 de setembro de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o conflito para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026